Tribunal: TJES
Processo: 5001731-39.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-39.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO VIOLA COLA

AGRAVADO: MURILO HERINGER SILVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RESSALVA EXPRESSA DA VERBA HONORÁRIA. DESTACAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de advogados originários para declarar a titularidade exclusiva dos honorários sucumbenciais, autorizar a execução autônoma nos próprios autos e condenar solidariamente os patronos atuais ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O recorrente sustenta a regularidade da substituição processual, a necessidade de ação autônoma para discussão da verba honorária e a nulidade da multa por ausência de fundamentação e contradição interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os advogados originários podem requerer o destacamento e a execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos, mesmo diante de substabelecimento sem reserva de poderes; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o advogado que substabelece sem reserva de poderes não pode executar honorários sucumbenciais diretamente nos próprios autos, sendo necessária ação autônoma quando houver controvérsia acerca da titularidade ou divisão da verba honorária.

No caso concreto, apenas uma das advogadas originariamente constituídas substabeleceu sem reserva de poderes aos novos patronos, havendo ressalva expressa quanto aos honorários sucumbenciais no instrumento de substabelecimento.

O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 autoriza o destacamento da verba honorária nos próprios autos, desde que demonstrada a titularidade do crédito antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório.

O entendimento jurisprudencial admite, inclusive, a dedução de honorários contratuais nos próprios autos, mediante juntada do contrato de honorários em momento processual oportuno, o que reforça a possibilidade de destacamento dos honorários sucumbenciais na hipótese examinada.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual e comportamento desleal apto a causar prejuízo à parte adversa ou ao regular andamento do processo.

A má-fé processual não se presume, incumbindo à parte interessada comprovar conduta ardilosa ou intenção deliberada de tumultuar o feito.

Inexistindo elementos concretos que evidenciem comportamento doloso do recorrente, deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O destacamento e a execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos são admissíveis quando houver ressalva expressa da verba honorária no substabelecimento e inexistir renúncia específica dos patronos originários.

A necessidade de ação autônoma para cobrança de honorários sucumbenciais restringe-se às hipóteses em que o advogado substabelece sem reserva de poderes e há controvérsia acerca da titularidade ou divisão da verba honorária.

A condenação por litigância de má-fé exige prova concreta de dolo processual, não sendo suficiente a mera resistência processual ou defesa de pretensão jurídica controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 20.02.2018, DJe 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003367-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001731-39.2026.8.08.0000

AGVTE:
FREDERICO VIOLA COLA

AGVDO:
MURILO HERINGER SILVEIRA E LUCIANA PETERLE DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da
decisão que acolheu pedido dos advogados originários para declarar a titularidade exclusiva dos honorários sucumbenciais, autorizar execução autônoma nos mesmos autos e condenar solidariamente os patronos atuais ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a substituição de patronos foi regular;
(ii)
a controvérsia sobre honorários deve ser resolvida em ação autônoma;
(iii)
a multa por má-fé é nula por contradição interna e ausência de fundamentação. Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a multa e determinar que a discussão sobre honorários seja resolvida em ação própria.

Pois bem.

Em breve síntese, a inicial foi interposta tendo como patronos os advogados Murilo Heringer Silveira, Luciana Peterle da Silva e Joana Carvalho da Silveira Laperriere – consoante procuração de pág. 29 do arquivo digitalizado.

A
presentado substabelecimento
sem reservas de poderes
, (pág. 86/88 do arquivo), assinado pela Dra. Joana Carvalho Silveira Laperrierre, constituído como novos patronos os advogados Bruno Gavioli Lopes, Frederico Viola Cola e Vanuza Zen Merlo. No instrumento restou excetuad
a

a
verba honorária sucumbencial.

A sentença, pág
s
. 109/111, que julgou parcialmente procedente os pedidos inicia
is
, fixando honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação; os advogados Dr. Murilo Heringer Silveira e Luciana Peterle da Silva opuseram embargos de declaração (pág. 115/118) acerca dos honorários sucumbenciais,
cuja decisão (pág. 123/124) acolheu em parte, apenas para sanar o erro material, rejeitando quanto a indicar o beneficiário dos honorários.

A
pós a petição de chamamento do feito à ordem, ID 43692278, na qual os patronos recorridos pugnaram pela reserva dos honorários, o agravante anexou documentos (Ids 65913907 e 65913908), nos quais os advogados requeridos renunciaram aos poderem em determinados processos, mas não houve renuncia expressa quanto aos autos de Origem.

Assim, insta frisar que
consoante jurisprudência do colendo Superior Tr
ibunal de Justiça
em havendo revogação do mandato ou substabelecimento sem reserva de poderes, resta impossibilitada a execução de honorários nos próprios autos, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.

Vejamos:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE.

(...)

2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes
3. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

Todavia, no caso dos autos, não houve substabelecimento sem reserva de poderes pelos patronos que requereram o destacamento de honorários; apenas um dos advogados constituídos que realizou tal substabelecimento ao
s agravantes, e ainda há expressa ressalva quanto aos honorários sucumbenciais.

Logo
, com fundamento no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, entendo que na presente hipótese não há óbice
ao pedido de
destaque
dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento
nos mesmos autos,
sobretudo porque é uníssono o entendimento de que até mesmo os honorários contratuais podem ser deduzidos da quantia a ser recebida pela parte autora, desde que o contrato de prestação de serviços advocatícios seja juntado aos autos "antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório”.

Portanto
,
não há óbice ao requerimento de destacamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento
.

A
to contínuo, quanto à condenação ao recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
salienta-se que

a condenação em litigância de má-fé
justifica-se quando demonstrado comportamento desleal de uma das partes, em
prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

É
dizer, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso,
contrário à boa-fé processual.
E, neste ponto, não se pode olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

No caso
em julgamento
,
conforme já ventilado na decisão inicial,
entendo que inexistem indícios de comportamento ardiloso por parte do
agravante
,
razão pela qual deverá ser afastada sua condenação nas penas da litigância de má-fé.

No mesmo caminhar,
colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.
3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

E ainda, deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESISTÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO: 1) Extrai-se dos autos que a tramitação processual se manteve de forma adequada e condizente com a complexidade da causa, tendo o magistrado intermediado os interesses antagônicos das partes, conduzindo o feito até a fase de cumprimento de sentença.
2) Não foi possível extrair da conduta do agravado dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar as recorrentes. 3) Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos

apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por

litigância de má-fé.
4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003367-45.2023.8.08.0000,Relator: Ewerton Shwab Pinto Junior, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023).

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a
condenação
do recorrente
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.